Tribunal: STF
Processo: Pet 119
Classe: Pet
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-01
Data de publicação: 1987-04-01

Ementa:
- PETIÇÃO CONTRA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE MINAS GERAIS, SEM INDICAÇÃO DO RECURSO, DO FUNDAMENTO
LEGAL, DA CORTE, E VENCIDOS, DE MUITO, TODOS OS PRAZOS
PROCESSUAL OU REGIMENTALMENTE FIXADOS.
PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.